Tribunal: TJMT
Processo: 1006309-76.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006309-76.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso. (RECORRENTE), ANTONIO DIVINO SOARES DOS SANTOS - CPF: 016.952.261-00 (RECORRIDO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 051.540.821-25 (VÍTIMA), SAMILLY MACEDO SANTANA - CPF: 061.996.985-76 (VÍTIMA), DEBORA DE OLIVEIRA VITAL (VÍTIMA), MPEMT - RIBEIRÃO CASCALHEIRA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DESCLASSIFICAÇÃO
PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO
– RECURSO DO MP – PRETENSÃO DE PRONÚNCIA CONFORME DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
ANIMUS NECANDI
-
MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO
PROVIDO
EM
HARMONIA COM O PARECER DA PGJ.

Não se desclassifica o crime de tentativa de homicídio para o de disparo de arma de fogo, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de
animus necandi
na conduta do agente, considerando-se depoimentos, corroborados por laudo pericia
l, de que o réu não só perseguiu as vítimas, como efetuou disparos de arma de fogo na direção do carro que ocupavam; outrossim, eventual dúvida sobre a conduta imputada e a existência, ou não, de dolo, devem ser levadas

à apreciação do e. Tribunal do Júri, juiz natural da causa
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto, a tempo e modo pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença anexada sob o ID 7701815, em que foi procedida a
desclassificação
dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (por três vezes) e o do art. 14 da Lei n 10.823/06, imputados ao recorrido
ANTONIO DIVINO SOARES DOS SANTOS
, para o tipo penal previsto no art. 15
, caput
, da Lei 10.826/03.

Em suas razões recursais, (Id n. 7701818), o
parquet
pleiteou a reforma da sentença, com o acolhimento da pretensão punitiva deduzida na peça exordial, para que o recorrido fosse
pronunciado
como incurso nas sanções, do
art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, II, do CP (por 3 vezes), e do art. 14 da Lei n. 10.823/06
.

A defesa ofereceu contrarrazões (Id n.7701828), pugnando o
desprovimento
do recurso ministerial, com a manutenção da sentença desclassificatória.

Em sede de
juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
integralmente (Id 7701831).

A douta PGJ, em parecer anexado sob Id n. 8308144, é pelo
provimento
do recurso ministerial,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO PELA PRONÚNCIA DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO SOBRE
ANIMUS NECANDI
– COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020